Tribunal: CARF
Processo: 10850.905412/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.905412/2011-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
HY-LINE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Comprovada pelo contribuinte a existência do crédito reclamado à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, faz-se jus à compensação pleiteada.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.449, de 16 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10850.905408/2011-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adão Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Visando à elucidação do caso, adoto e cito partes do relatório do constante da
decisão recorrida da turma de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905412/2011-41
Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905412/2011-41

Tratam os autos de pedidos de ressarcimento, cuja origem são créditos não-cumulativos
de PIS/Pasep – Mercado Interno [...]
Fundamentação e Decisão
Em relação ao crédito de PIS/Pasep que se encontra em discussão, a Seção de
Fiscalização da DRF manifestou-se por intermédio da Informação Fiscal [...]. As
infrações encontram-se resumidas a seguir:

1) Glosa de insumos adquiridos com a alíquota reduzida a 0 (zero)
Foram glosados os valores relativos aos produtos tributados com alíquota reduzida a 0
(zero), adquiridos pela contribuinte, que não poderiam gerar créditos um razão da
vedação imposta pelo art. 3o, § 2o da Lei no 10.833/2003, conforme descrição a seguir:
2) Glosa de compras de Cooperativas
Quanto aos produtos fornecidos por cooperativas, diligências demonstraram que as
compras efetuadas pela contribuinte não geram direitos a créditos básicos para os
compradores.
Em diligências, as cooperativas que forneceram ao fiscalizado soja em grãos
desativados, farelo de soja e farelo peletizado foram:[...] as quais informaram que até
2006, comercializaram seus produtos sem a incidência do PIS e da COFINS de acordo
com a citada Medida Provisória e que a partir de 2006, se enquadravam como
cooperativa de produção agropecuária e, portanto, comercializaram seus produtos com
suspensão das citadas contribuições sociais.
Com base nisto, as compras de produtos destas cooperativas não geram direitos a
créditos básicos aos seus compradores.
3) Glosa de produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de insumo Houve
glosa de créditos calculados sobre produtos que não eram aplicados diretamente na
fabricação. A identificação destes produtos foi feita com base nas informações prestadas
pelo próprio contribuinte. Segue a relação de produtos/insumos:
• Depreciações de equipamento de informática e software;
• Mensalidade Embratel;
• Serviços Prestados por Terceiros PJ;
• Fretes.
4) Falta de aplicação de índice de receitas de vendas no mercado interno e exportação
com utilização de insumos comuns no ano calendário de 2005 Exclusivamente em
relação ao ano-calendário de 2005, a Fiscalização constatou que teria ocorrido erro no
critério de rateio aplicado sobre insumos comuns decorrente das receitas de vendas no
mercado interno com alíquota zero e de exportação, conforme determina o § 8°, inciso
II da Lei 10.833/2003.
O rateio efetuado utilizou os mesmos critérios adotados pelo contribuinte nos demais
anos-calendário. Além disso, foram glosados os créditos referentes às vendas
exportadas, já que estes deveriam ter sido solicitados em PER/DCOMP separado.
Conclusão:
Em função das glosas efetuadas, a Seção de Fiscalização da DRF [...] concluiu pela
existência parcial de créditos de PIS/Pasep – não cumulativo - mercado interno,
referente ao período em discussão.
Foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório, cuja decisão homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP [...]. Não há valor a ser
ressarcido no Pedido de Ressarcimento no[...]

Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905412/2011-41

Ciência
Cientificado, via postal, dessa decisão[...], bem como da cobrança dos débitos não
compensados por insuficiência de crédito, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, seguida de documentação anexa.
Manifestação de Inconformidade
Em sua defesa, a contribuinte alega que não seria correto o entendimento de que teria
utilizado na apuração dos créditos decorrentes de frete nas operações de venda, valores
pagos a título de pedágio para a empresa Trans Ema Transporte Rodoviário Ltda, com
base no exposto a seguir:
A época da apuração desses créditos, no período dos anos calendário 2005 e 2006, o
RICMS do Estado de São Paulo (art. 136) já permitia que o contribuinte ao final de cada
mês, com base nos C7RC’s emitisse uma única nota fiscal de entrada, o que foi
utilizado para fins de contabilidade, não se tratando, portanto de pagamento de despesas
de pedágio e sim de pagamento de frete de operações de venda. Para que não pairem
dúvidas sobre os créditos apurados junta-se a presente DVD com cópias digitalizadas
dos C7RC’s do período em questão, demonstrando a legitimidade do crédito de
transporte para fins de ressarcimento /compensação.
Apresenta memória de cálculo com os valores referentes aos créditos de PIS que teriam
sido apurados, desconsideradas as glosas efetuadas.
Argumenta, ainda, que nos valores devedores consolidados nos Despachos Decisórios
não teriam sido descontados a multa e os juros apurados a época da transmissão dos
PER/DCOMP, para a compensação dos débitos, que, no seu entendimento, deveriam ter
sido descontados dos cálculos efetuados pela DRF para fins de apuração de eventual
valor devedor consolidado, evitando-se, assim, a duplicidade de pagamento de encargos
a título de multa e juros.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
[...]
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Embora haja permissivo legal para o desconto de créditos com relação a
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda", nos termos
do art. 3o, inc. IX, e art. 15, da Lei no 10.833, de 2003, não dão direito ao
crédito outros itens que compõem a Nota Fiscal/Conhecimento de
Transporte, como GRIS (Gerenciamento de Risco), taxas, pedágio,
despacho, movimentação mecânica, transporte de malote, uma vez que
tais despesas fogem dos conceitos de armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905412/2011-41

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresentam-se questões que
serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente defende seu direito de compensar créditos decorrentes de fretes sobre a
operação de venda. Defende que o artigo 3o, inciso IX da Lei no. 10.833/2003, consigna
expressamente esse direito.
Lembra a Recorrente que, apesar da disposição legal mencionada, seu direito foi negado
com base no seguinte argumento:

Afirma também que o julgador se piso se equivocou, ao concluir que os documentos
apresentados pela Recorrente se referem a pedágios. Assevera a Recorrente:

Em seguida junta uma parte da planilha apresentada e apresenta as seguintes
informações:

Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905412/2011-41

Além disso, a Recorrente anexou comprovantes de pagamento de pedágios, com o
intuito de demonstrar a distinção dos valores destes com os valores efetivamente pagos
a título de frete de venda.
Tendo em conta as notas ficais e documentos contábeis (fls. 66/4002) apresentadas pela
Recorrente, as quais demonstram que efetivamente houve dispêndio com frete de venda;
considerando também os documentos juntados com o Recurso Voluntários (fls.
4049/4064), proponho dar provimento ao Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905412/2011-41

Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital